Tribunal: TJES
Processo: 5003555-72.2023.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003555-72.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: MARGARETH RIBEIRO MERIGUETI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

A autora alega que é cliente da requerida desde 1996, e que em razão de dores buscou atendimento médico com ortopedista, sendo solicitado pelo mesmo os exames de Ressonância da coluna lombar e da bacia. Ocorre que, ao solicitar autorização da requerida, ela negou os exames sob a justificativa de que o plano não é regulamentado e por isso não possui cobertura no contrato. Diante da negativa, alega que realizou o pagamento de forma particular, arcando com o valor de R$1.190,00 (mil cento e noventa reais).Desta forma, ingressou com a presente demanda requerendo que a requerida seja determinada a autorizar a realização dos exames de Ressonância da bacia e da coluna lombar e demais solicitados por médico especialista, assim que solicitados para o tratamento da autora. Bem como, requer o ressarcimento em dobro do valor pago pelos exames a título de danos materiais no valor de R$2.380,00 (dois mil trezentos e oitenta reais), e indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Defesa da ré no ID 31137778 sem preliminares. Alega que existem limitações expressas no contrato que vão de encontro ao custeio dos exames.Diz que a autora aderiu em 09/09/1996 ao plano de saúde individual, não regulamentado, denominado UNIPLAN PF – BASICO. Aduz que considerando que o pacto foi firmado antes da edição da Lei 9.656/1998, prevalece o que foi pactuado em contrato, não havendo que se falar em aplicação das resoluções editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Em sede de

sentença (ID 7310768) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Por todo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para: a) CONDENAR a demandada, ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais, acrescida de correção monetária pelo índice da CGJTJES desde o arbitramento e de juros legais, no índice de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, ambos até a data do efetivo pagamento; b) Condenar a demandada ao pagamento do valor de R$ 1.190,00 (mil cento e noventa reais) a título de danos materiais, com correção monetária pelo índice da CGJTJES desde o desembolso e juros de 1% desde a citação; Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. c) Julgar extinto, sem resolução do mérito, nos termos no artigo ART. 485 , VI , do CPC, o pedido de “que a requerida seja determinada a autorizar a realização dos exames de Ressonância da bacia e da coluna lombar e demais solicitados por médico especialista, assim que solicitados para o tratamento da autora” . Sem custas nem honorários, por força de vedação legal.”

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado (ID 7310772), requerendo a improcedência dos pedidos da inicial e subsidiariamente, pela redução da indenização por danos morais.

Verifica-se que foram devidamente apresentadas as contrarrazões pela parte requerente, ora recorrida. (7310777)

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

Inicialmente, é imperioso consignar que o caso em testilha deve ser apreciado à luz do Código de Defesa do Consumidor, eis que se trata de relação de consumo, consoante traduz o artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. Dessa feita, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalto que o STJ firmou entendimento no sentido de que embora não se aplique as disposições da Lei 9.656/98 aos contratos celebrados antes de sua vigência e não adaptados, a análise de eventual abusividade pode ser aferida à luz do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1925946/SP, 4ª Turma, DJe 01/12/2021 e AgInt no REsp 1954974/SP, 3ª Turma, DJe 18/11/2021.

No caso sub examine, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que as cláusulas impugnadas têm nítido caráter abusivo e, no contexto da relação de consumo entabulada entre as partes, devem ser consideradas desproporcionais, uma vez que inviabilizam o próprio objeto do contrato de assistência à saúde.

Portanto, reconhecida a ilegalidade da negativa de autorização dos exames pleiteados, surge para a demandada o dever de reparação pelos danos causados. De modo que, o valor de R$1.190,00 deve ser reembolsado pela recorrente ao recorrido, conforme notas fiscais juntadas aos autos.

Ademais, diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte recorrida passou por transtornos que excederam os limites da normalidade. Motivo pelo qual, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte requerente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 3.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)